Tribunal: TCU
Processo: 039.754/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2115/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf em desfavor do Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó, de Gilberto Rodrigues do Nascimento e de Isabel Cristina de Sá Marinho, em cumprimento à determinação contida no item 9.9.1 do Acórdão 14944/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 15), motivada pela inexecução do objeto e pela ausência de prestação de contas dos recursos do Termo de parceria CV-I-92.2004.3450.00, celebrado entre a Chesf e referido instituto, cujo objeto consistia em projeto de pesquisa e desenvolvimento intitulado "reuso da água residual para aproveitamento hidroagrícola através de reatores anaeróbicos". Considerando que houve o transcurso de mais de dez anos entre os fatos geradores das irregularidades motivadoras desta tomada de contas especial e a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; Considerando que o processo se encontra pendente de citação válida neste Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 6o, inciso II c/c o art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 67 e 68), em arquivar os presentes autos sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em dar ciência desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 039.754/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Rodrigues do Nascimento (XXX.475.134-XX); Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de Xingó (03.357.319/0001-67); Isabel Cristina de Sá Marinho (XXX.768.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - Chesf. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.